Tribunal: TJBA
Processo: 8002704-30.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002704-30.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: DIEGO MEIRA DE SOUZA Advogado(s):KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA 12 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, A SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, O NEXO CAUSAL, A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, A RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE PÚBLICO, E O PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES, QUANDO JÁ HOUVER FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Brumado contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória em ação indenizatória decorrente de acidente em via pública, ao fundamento de omissão específica do ente municipal na manutenção e sinalização da via. O embargante sustenta omissão quanto à suficiência das provas do nexo causal e quanto ao pedido subsidiário de redução dos danos morais, além de contradição e obscuridade no exame da culpa exclusiva da vítima e da responsabilidade objetiva do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade no enfrentamento: (i) da suficiência das provas documentais para demonstração do nexo causal; (ii) da alegação de culpa exclusiva da vítima em razão da ausência de CNH; (iii) da caracterização da omissão específica apta a ensejar a responsabilidade civil do Município; e (iv) do pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração destinam-se ao saneamento dos vícios taxativos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. O acórdão combatido examinou, de forma expressa, a preliminar de cerceamento de defesa, assentando a suficiência do acervo documental e a desnecessidade de dilação probatória, bem como enfrentou a questão do nexo causal, ao reconhecer que os documentos constantes dos autos que comprovaram a existência de buraco sem sinalização e sua relação com o sinistro. Também houve apreciação específica da tese de culpa exclusiva da vítima, tendo o julgado consignado que a ausência de habilitação não rompe, por si só, o nexo causal, notadamente porque não houve demonstração de conduta imprudente apta a deslocar a causa eficiente do evento danoso. A fundamentação do acórdão igualmente explicitou a omissão específica do ente público, mediante referência ao dever municipal de manutenção e sinalização da via, reputando configurada a falha do serviço. Do mesmo modo, o pedido subsidiário de redução dos danos morais foi expresso e apreciado, concluindo o colegiado pela adequação do montante arbitrado à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. O julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos deduzidos, desde que exponha fundamentação suficiente para revelar as razões de seu convencimento. Evidencia-se, assim, que a insurgência veiculada busca apenas a rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1.Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão vergastado enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos articulados pelas partes, bastando a exposição fundamentada das razões que embasam sua convicção. 3.Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para reanálise da matéria já decidida. Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do(a) excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 12